Tribunal: TJDFT
Processo: 0704858-42.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Desclassificação. Continuidade delitiva específica. Reparação mínima do dano. Valor.
1 - As declarações firmes e coesas da primeira e da segunda vítimas -, de que o réu, diversas vezes, praticou atos libidinosos e conjunção carnal com elas, quando crianças - e da terceira vítima - de que ele tentou abusar sexualmente dela enquanto dormia, quando tinha 12 anos de idade - coerentes e harmônicas com os depoimentos das testemunhas, são provas suficientes dos crimes de estupro de vulnerável consumado e tentado.
2 - A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência (súmula 711 do STF). A L. 12.015/09, tendo entrado em vigor antes cessar a prática dos crimes, incide na hipótese, e não as disposições anteriores do Código relativas a estupro e atendado violento ao pudor.
3 - O crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de 14 anos. Atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual de vítima menor de 14 anos – violência presumida -, não se qualificam como importunação sexual (temas repetitivos 918 e 1.121 o STJ).